Tribunal: TJES
Processo: 0000372-43.2020.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-08-15

Ementa:
EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFENSORIA PÚBLICA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - RECURSO PROVIDO.

1.

A Defensoria Pública possui orçamento próprio e autonomia para geri-lo. Dentro desse contexto, inexiste confusão patrimonial quando o Poder Público é condenado a pagar honorários em favor da Instituição considerando que os recursos da Defensoria Pública não se confundem com aqueles do ente federativo.

2.

No dia 26/06/2023, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário nº 114005, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.002), fixando, à unanimidade, as seguintes teses: ”1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

3.

Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0000372-43.2020.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ES
, contra a sentença de págs. 97/103 dos autos digitalizados, proferida na Ação de Internação Compulsória ajuizada por Martha Fregonasse do Espírito Santo, que julgou procedente a pretensão autoral e impôs ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
a obrigação de providenciar o transporte e a internação compulsória de Diana Cris Fregonasse do Espírito Santo, em clínica especializada no tratamento de vício em bebidas alcoólicas e uso de drogas, conforme indicação médica de fl. 08, da rede pública ou particular de saúde, fornecendo-lhe o tratamento, pelo tempo necessário ao restabelecimento de sua saúde. Nesses termos, deixou de arbitrar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, com base no enunciado da Súmula nº 421/STJ.

A
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
interpôs recurso de apelação, págs. 105/119, dos autos digitalizados, alegando que (i) possui autonomia funcional, administrativa e financeira/orçamentária; (ii) o enunciado da súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça não mais se sustenta frente aos mais atualizados entendimentos jurisprudenciais (iii) após as modificações normativas posteriores à edição da citada súmula, lhe foi conferida ampla autonomia para receber honorários de sucumbência, destinados ao seu fundo de aparelhamento.

Contrarrazões do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
às págs. 125/140, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

VOTO CONDUTOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Em sessão pretérita pedi vista dos autos para analisar com maior acuidade a matéria nele tratada, a fim de verificar a possibilidade de condenação da parte apelada em honorários sucumbenciais.

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. sentença proferida nos autos da ação de internação compulsória ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que deixou de arbitrar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, com base no enunciado da Súmula nº 421/STJ.

Alega o apelante que: i) possui autonomia funcional, administrativa e financeira/orçamentária; ii)o enunciado da súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça não mais se sustenta frente aos mais atualizados entendimentos Jurisprudenciais (iii) após as modificações normativas posteriores à edição da citada súmula, lhe foi conferida ampla autonomia para receber honorários de sucumbência, destinados ao seu fundo de aparelhamento.

Pois bem.

Em relação aos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública Estadual, o plenário do STF, colegiado qualificado e derradeiro exegeta da matéria constitucional, já sinalizou que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública também quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, refutando a aplicação do instituo da confusão1, porquanto as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 extirparam do ordenamento jurídico e espancaram qualquer interpretação no sentido de que ela seja considerada como um mero Órgão da Administração Direta, assentando, com efeito, a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária.

Ora, evidente que se inicia, em sede de interpretação de questão constitucional, a superação do entendimento firmado na Súmula 421 do C. STJ, em razão da modificação dos valores sociais, dos conceitos jurídicos, da reforma e mutação dos preceitos e imposições constitucionais, indicando, assim, a construção uma nova posição jurídica diante da racionalidade orgânica daqueles que integram a nobre função essencial à justiça desempenhada pela Defensoria Pública.

A corroborar, reforçando a necessidade da exegese conforme a Carta Magna de 1988, o Supremo Tribunal Federal atribuiu repercussão geral ao tema, nos seguintes termos:

Ementa: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema nº 134. 3. As Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018 )

Confira-se ainda: ADI 4056, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 31-07-2012 PUBLIC 01-08-2012; ADPF 339, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).

Desta feita, as Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 extirparam do ordenamento jurídico e espancaram qualquer interpretação no sentido de que a Defensoria Pública, na esfera federal ou estadual, seja considerada como um mero órgão da Administração Direta, assentando, com efeito, a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária.

A propósito, colaciono julgados do Supremo Tribunal Federal:

CONSTITUCIONAL. ARTS. 7º, VII, 16, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.559/2006, DO ESTADO DO MARANHÃO, QUE INSEREM A DEFENSORIA PÚBLICA DAQUELA UNIDADE DA FEDERAÇÃO NA ESTRUTURA DO PODER EXECUTIVO LOCAL. OFENSA AO ART. 134, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADI PROCEDENTE. I – A EC 45/04 reforçou a autonomia funcional e administrativa às defensorias públicas estaduais, ao assegurar-lhes a iniciativa para a propositura de seus orçamentos (art. 134, § 2º). II – Qualquer medida normativa que suprima essa autonomia da Defensoria Pública, vinculando-a a outros Poderes, em especial ao Executivo, implicará violação à Constituição Federal. Precedentes. III – ADI julgada procedente. (ADI 4056, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 31-07-2012 PUBLIC 01-08-2012)

Ementa: ARGUIÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ CONSISTENTE NO NÃO REPASSE DE DUODÉCIMOS ORÇAMENTÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. AÇÃO PROPOSTA PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFENSORES PÚBLICOS – ANADEP. ART. 103, IX, DA CRFB/88. LEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA CARACTERIZADA. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE ATENDIDO. PRECEDENTES. CABIMENTO DA AÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA. ART. 134, § 2º, DA CRFB/88. REPASSES ORÇAMENTÁRIOS QUE DEVEM SE DAR PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO SOB A FORMA DE DUODÉCIMOS E ATÉ O DIA VINTE DE CADA MÊS. ART. 168 DA CRFB/88. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO, PELO GOVERNADOR DE ESTADO, DE PARCELAS DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DESTINADAS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, ASSIM TAMBÉM AO PODER JUDICIÁRIO, AO PODER LEGISLATIVO E AO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CARACTERIZADO. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA A FIXAÇÃO DE TESE. 1. Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa, bem como a prerrogativa de formulação de sua própria proposta orçamentária (art. 134, § 2º, da CRFB/88), por força da Constituição da República, após a Emenda Constitucional nº45/2004. 2. O repasse dos recursos correspondentes destinados à Defensoria Pública, ao Poder Judiciário, ao Poder Legislativo e ao Ministério Público sob a forma de duodécimos e até o dia 20 de cada mês (art. 168 da CRFB/88) é imposição constitucional; atuando o Executivo apenas como órgão arrecadador dos recursos orçamentários, os quais, todavia, a ele não pertencem. 3. O repasse dos duodécimos das verbas orçamentárias destinadas ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e à Defensoria Pública quando retidos pelo Governado do Estado constitui prática indevida em flagrante violação aos preceitos fundamentais esculpidos na CRFB/88. [....]. (ADPF 339, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

Ademais, este e. Tribunal de Justiça tem esposado o entendimento que se coaduna com o Pretório Excelso. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028601-24.2010.8.08.0048 EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EMBARGADOS: BANCO BRADESCO S/A E OUTROS RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL DEFENSORIA PÚBLICA - CURADORIA ESPECIAL HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
2. No exercício da curadoria especial, a Defensoria Pública faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda.
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que é Embargante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Embargados BANCO BRADESCO S/A E OUTROS; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, 03 de Maio de 2022. PRESIDENTE RELATOR(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048100286011, Relator :
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 17/05/2022)grifo meu.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA Ap.CÍVEL Nº 0001169-28.2016.8.08.0013 EMBTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EMBDOS: D.P.D.E.D.E.S relatorA: desª. CONV. MARIANNE JUDICE DE MATTOS EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS. CABIMENTO. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, que destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida. A pretensão de reexame da matéria não se coaduna com a sua natureza e função, que devem se submeter à regra do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ. II.
Os fundamentos textualizados no acórdão objurgado aferiram e infirmaram as razões declinadas pelo embargante, não se cogitando de ausência de manifestação no julgamento do apelo, pois nele assentado que após o julgamento do AgRg na AR 1937 pelo STF, não obstante os precedentes em sentido contrário, inicia-se na exegese de questão constitucional a construção de uma nova posição jurídica quanto ao percebimento de honorários de sucumbência pela Defensoria Pública Estadual quando atua em face da pessoa jurídica de direito público a qual pertença, isso com a finalidade de racionalizar organicamente aqueles que integram a nobre função essencial à justiça por eles desempenhada, não podendo esta egrégia Corte fechar os olhos para essa sinalização de modificação na interpretação da Carta Magna
. III. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 013160011386, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto :
MARIANNE JUDICE DE MATTOS,
Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/02/2022)grifo meu

EMENTA: Remessa necessária. ação ordinária cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada inaudita pars. CONCESSÃO DE INSCRIÇÃO DO PROGRAMA NOSSA BOLSA. DESIStÊNCIA VERIFICADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE de agir. remessa necessária CONHECIDA. sentença ALTERADA. [...].5. O Plenário do STF decidiu, à unanimidade de votos, que é possível sim a condenação da União a pagar honorários advocatícios em favor da DPU, não havendo, no caso, confusão em virtude da autonomia conferida à Instituição pelas emendas constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014.
Malgrado a decisão do STF seja oriunda de um caso envolvendo a DPU e a União, o mesmo raciocínio pode ser perfeitamente aplicado para os casos envolvendo ações patrocinadas pela Defensoria Pública estadual contra o Estado-membro.
6. Remessa Necessária Conhecida. Sentença alterada. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024120460746, Relator:
JORGE DO NASCIMENTO VIANA,
Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 25/08/2021)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL CONDENAÇÃO DO ESTADO A PAGAR HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA A ELE VINCULADA SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO. 1-Doutrina e jurisprudência têm considerado que após as mudanças implementadas na Lei Complementar n.º 80/94, restou enfraquecida a tese da confusão patrimonial, não persistindo o óbice à condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública por eles instituída. 2- Ante a atuação da Defensoria Pública, cabível a fixação dos honorários advocatícios, a serem revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo - FADEPES. 3- Depois da Emenda Constitucional nº 80/2014 não há mais motivo para saplicar a Súmula nº 421 do STJ, entendimento este recentemente adotado pelo Plenário do STF. 4-Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190046012, Relator :
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA,
Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021)

Portanto, revela-se incabível cogitar-se do instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria, na medida que seus recursos não se confundem com o do Ente Federativo ou com o Órgão da Administração Indireta que o integra, razão pela qual entendo pelo cabimento da condenação em comento.

Assim, considerando que a causa é de baixa complexidade (internação compulsória), bem como a presença da Defensoria Pública na comarca de Alfredo Chaves, entendo por fixar em R$ 500,00 (quinhentos reais) a verba honorária sucumbencial em favor da Defensoria Pública, através do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES).

Desta feita, firme nas razões expostas, com a devia vênia, divirjo do voto do e. relator para
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO DAR-LHE PROVIMENTO

É como voto.

VOTO DO RELATOR

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Nos termos do Relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ES
, contra a sentença de págs. 97/103 dos autos digitalizados, proferida na Ação de Internação Compulsória ajuizada por Martha Fregonasse do Espírito Santo, que julgou procedente a pretensão autoral e impôs ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
a obrigação de providenciar o transporte e a internação compulsória de Diana Cris Fregonasse do Espírito Santo, em clínica especializada no tratamento de vício em bebidas alcoólicas e uso de drogas, conforme indicação médica de fl. 08, da rede pública ou particular de saúde, fornecendo-lhe o tratamento, pelo tempo necessário ao restabelecimento de sua saúde. Nesses termos, deixou de arbitrar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, com base no enunciado da Súmula nº 421/STJ.

A
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
interpôs recurso de apelação, págs. 105/119, dos autos digitalizados, alegando que (i) possui autonomia funcional, administrativa e financeira/orçamentária; (ii) o enunciado da súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça não mais se sustenta frente aos mais atualizados entendimentos jurisprudenciais (iii) após as modificações normativas posteriores à edição da citada súmula, lhe foi conferida ampla autonomia para receber honorários de sucumbência, destinados ao seu fundo de aparelhamento.

Contrarrazões do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
às págs. 125/140, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

A matéria devolvida a este Tribunal deve ser enfrentada à luz da hierarquia disposta no artigo 927 do CPC/15, que dispõe:

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I – as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II – os enunciados de súmula vinculante;

III – os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV – os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V – a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.
(sem destaques no original).

De acordo com tal dispositivo, diante da inexistência de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de enunciados de súmulas vinculantes, cabe a este e. Tribunal observar os julgamentos realizados sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do inciso III, bem como dos enunciados de súmulas em matéria infraconstitucional (inciso IV), acima transcritos.

Nesse contexto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, submetido ao rito do artigo 543-C do CPC/73 (Temas 128 e 129) firmou a seguinte tese:
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante”
.

Ainda sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1.199.715/RJ (Tema 433), cuja relatoria coube ao Ministro Arnaldo Esteves Lima, firmou-se tese jurídica de que
“
Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público integrante da mesma Fazenda Pública”
.

Não é demais recordar que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema inúmeras vezes, tendo, ainda, editado a Súmula nº 421 que possui o seguinte enunciado: “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
.

Registra-se, por oportuno, que o posicionamento ora adotado se coaduna com a jurisprudência demais Câmaras Cíveis deste Tribunal, que pacificaram não ser possível a condenação do Estado ao pagamento de honorários como na hipótese vertente.
Confira-se
: AI na AC 0006799-28.2017.8.08.0014, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, DJe: 16.12.2022; AC 0001616-03.2020.8.08.0069, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, DJe: 21.2.2022; AI na AC 0002038-12.2019.8.08.0069, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, DJe: 9.8.2022.

Deve-se destacar, ainda nesse mesmo contexto, que a Repercussão Geral reconhecida nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.140.005 (Tema 1.002), pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, não foi definitivamente julgada, sendo imperioso registrar, inclusive, que não há determinação de sobrestamento dos feitos relativos à matéria afetada, conforme se pode aferir da sua respectiva ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL.

1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União.

2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema nº 134.

3. As Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão.

4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram.

5. Repercussão geral reconhecida”. (STF; RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018).

Assim, não tendo havido julgamento acerca do Tema 1.002 da repercussão geral pelo STF e nem tampouco determinação de sobrestamento dos processos relativos à questão afetada, prevalece o entendimento do C. STJ, externado tanto na súmula de sua jurisprudência, quanto pelos julgamentos dos recursos especiais repetitivos referidos, no sentido de que não são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual quando esta atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

De acordo com esse entendimento, a autonomia constitucional conferida à Defensoria Pública por força das Emendas nº 45/2004 e 80/2014, que modificaram o artigo 134 da CF, não altera as teses fixadas pela Corte Superior nos precedentes já citados, sendo tal entendimento encampado pela jurisprudência deste Tribunal, conforme se pode aferir:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. MESMO ENTE FEDERATIVO. ENTENDIMENTO SUMULADO. POSICIONAMENTO DIVERSO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO EXERCÍCIO DE SUA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL SOBRE O TEMA. MANTIDO A ORIENTAÇÃO FIRMADA NA SÚMULA Nº 421, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. De acordo com o disposto no Enunciado nº 421, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. [...] A Repercussão Geral reconhecida nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.140.005, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ainda não fora definitivamente julgada, não havendo determinação de sobrestamento dos feitos relativos à matéria afetada à Repercussão Geral alusiva à condenação do Estado ao pagamento de verba sucumbencial à Defensoria Pública Estadual.
I
V. A autonomia constitucional conferida à Defensoria Pública, inclusive financeira, por ocasião das Emendas Constitucionais nº 45/2004 e 80/2014, que modificaram o artigo 134, da Constituição Federal, não alterou o entendimento adotado na Súmula nº 421, do Superior Tribunal de Justiça.
V. In casu, sendo a Defensoria Pública Estadual órgão do Estado, os recursos destinados à mesma são provenientes do orçamento público estadual, ainda quando integram o fundo de aperfeiçoamento e aparelhamento de suas atividades institucionais [...]. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 014170063268, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2022, Data da Publicação no Diário: 16/12/2022).

Nesse contexto, a teor do que dispõe o art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar nº 80/1994, embora seja possível a fixação de honorários sucumbenciais para a Defensoria Pública ao final da demanda, quando a parte vencida for a própria pessoa jurídica de direito público da qual fizer parte será indevida a verba, em razão da evidente confusão entre a pessoa do credor e a do devedor.

Mesmo que a verba sucumbencial eventualmente paga pela Fazenda Pública fosse revertida para o FADESPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (Lei Complementar nº 105/1997), não se altera a constatação de que necessariamente proviria de um mesmo quadro orçamentário, caracterizando a confusão que, nos termos do artigo 381
1
do Código Civil, atua como modalidade extintiva das obrigações.

Destarte, nos termos do entendimento vinculante do C. STJ, incabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Deixo de arbitrar honorários recursais contra a Defensoria Pública Estadual por não ter havido condenação da mesma em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:

Como essa matéria é de pleno conhecimento desta Corte, eu respeitosamente tenho um posicionamento na esteira do voto firmado pelo Eminente Relator, pedindo máxima vênia ao entendimento manifestado nesta oportunidade pela Desembargadora Débora.

Eu entendo que a Defensoria Pública Estadual integra o Estado Espírito Santo. Todos os defensores já recebem subsídio para a sua atuação no âmbito da Administração Pública Estadual. Então, a matéria, quando envolve a atuação da Defensoria Pública em face do próprio Estado Espírito Santo, e enseja uma confusão jurídica em relação a essa pretensão de receber honorários advocatícios do próprio órgão pagador, ao qual está vinculada a Defensoria Pública.

E, nesses termos, eu estou, respeitosamente, entendendo que, na hipótese de estar vencida a própria pessoa jurídica de direito público, na qual se insere, nesse contexto, a Defensoria Pública Estadual, afigura-se manifestamente indevida a pretensão de obter verba honorária de sucumbência em face do ente público estatal, no caso, o Estado Espírito Santo, por evidente confusão entre a pessoa jurídica do credor e do devedor, na esteira do que preconiza o artigo 4º, inciso XXI, da Lei Complementar nº 8.094 e artigo 381 do Código Civil Brasileiro e farta jurisprudência sobre o tema, inclusive, em sede de recursos repetitivos no âmbito do Egrégio Superior do Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, estou acompanhando integralmente o voto firmado pelo eminente Desembargador Relator Sérgio Ricardo de Sousa.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:

Eminentes Desembargadores, para rememorá-los, estamos diante do julgamento de uma apelação cível interposta pela Defensoria Pública Estadual em face de sentença que deixou de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor.

Iniciado o julgamento o relator Desembargador Sérgio Ricardo de Souza conheceu da apelação interposta e negou-lhe provimento por entender que os honorários na hipótese dos autos era incabível.

Em sequência, a Desembargadora Convocada Débora Maria Ambos Correa da Silva iniciou a divergência para dar provimento ao recurso da Defensoria Pública.

O Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho acompanhou o relator, momento que o julgamento do apelo prosseguiu com técnica de julgamento.

Pedi vista dos autos para examinar com precisão os precedentes mencionados pelos julgadores que me antecederam, especialmente diante do julgamento do Recurso Extraordinário 1140005 que estava em julgamento em sessão virtual pelo Supremo Tribunal Federal até o dia 23/06/2023.

No sítio eletrônico do STF é possível verificar a íntegra do voto do relator Ministro Roberto Barroso, bem como a decisão Plenária unânime fixando a tese “
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
.”

Aliás, a despeito de não ter sido lançada certidão que ateste definitividade do referido julgado, pude aferir na movimentação processual que inexiste petição protocolada após a publicação do julgamento, mesmo escoado o prazo para oposição de aclaratórios.

Nesse sentir, não vislumbro motivos para descurar da divergência, capitaneada pela Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, a qual está em sintonia com o que restou dirimido pelo plenário do Supremo.

Segundo esta compreensão, sopesando a autonomia funcional, administrativa e orçamentaria das Defensorias, concluiu-se que elas deixaram de ser órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado.

O voto condutor nomeou a Defensoria de “órgãos constitucionais independente, sem subordinação ao Poder Executivo.” alcançando a inferência de ausência de confusão disposta no artigo 381 da noma civilista, pois assentou que deve ser dada interpretação constitucional a toda legislação infraconstitucional.

Destacou ainda acerca da destinação dos honorários:

“38. Além da justificativa constitucional para o pagamento de honorários sucumbenciais às defensorias, a possibilidade de imposição do pagamento de honorários ao Estado-membro encontra também justificativas do ponto de vista pragmático: os honorários devem servir ao aparelhamento dessas instituições e como desestímulo à litigiosidade excessiva.”

Desse modo, considerando a novel orientação vinculante da Suprema Corte, hei por bem modificar o meu entendimento que em tantas oportunidades externei nessa Câmara.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, acompanho a divergência para conhecer a dar provimento ao apelo da Defensoria Pública Estadual a fim de fixar honorários em seu favor no importe arbitrado no voto divergente.

É como voto Sr. Presidente.

DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:

Eminentes pares,

Após a prolação de judiciosos votos pelo eminente Relator, Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, e pelos doutos Desembargadores Namyr Carlos de Souza Filho, Débora Maria Ambos Correa da Silva e Jorge Henrique Valle dos Santos, pedi vista dos autos para melhor analisar a
quaestio iuris
debatida, em atenção à sistemática de julgamento estendido prevista no art. 942 do CPC.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de condenação de
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da
Defensoria Pública
.

Como cediço, no dia
26/06/2023
, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluíra o julgamento do Recurso Extraordinário nº 114005, submetido à sistemática da repercussão geral
(Tema 1.002)
, fixando, à unanimidade, as seguintes teses:

“
1.

É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública
,
quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2.

O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”. Tudo nos termos do voto do Relator Min. Luís Roberto Barroso. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023. (
g.n
.)

Na ocasião do julgamento, restou salientado pelo eminente Ministro Relator Luís Roberto Barroso o papel institucional da Defensoria e sua autonomia, a importância para o regime democrático, a extensão das garantias da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional asseguradas à magistratura (EC 80/2014), o
deficit
de defensores públicos, os problemas de estruturação dos órgãos e o desfavorecimento da instituição na escolha das prioridades orçamentárias.

Relativamente a tese, exaustivamente debatida, de confusão patrimonial entre credor e devedor, fundamentou-se a superação do prefalado entendimento na atual ótica da doutrina da separação dos poderes, nos seguintes moldes:

“No entanto, com as reformas trazidas pelas Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que, como visto, atribuíram autonomia funcional, administrativa e financeira às Defensorias dos Estados e da União, esse argumento encontra-se superado. As Defensorias Públicas deixaram de ser consideradas órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado. Assim,
não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo.

Com efeito, nos desenhos constitucionais modernos,
a tradicional separação de poderes em Legislativo, Judiciário e Executivo parece ser insuficiente para explicar toda a complexidade de funções exercidas pelo Estado. Existem novas formas institucionais que não podem ser categorizadas como integrantes de um desses poderes. Nesse cenário, instituições como o Ministério Público e a Defensoria Pública qualificam-se como órgãos constitucionalmente autônomos, que não fazem parte da estrutura clássica dos poderes estatais.

Ademais,
a subordinação do órgão ao Poder Executivo mostra-se incompatível com suas atribuições institucionais, que muitas vezes colocam a Defensoria, em defesa jurídica da população socialmente vulnerável, em posição contrária aos Governos Federal e Estaduais. Sua missão constitucional é, justamente, a de exercer o controle das funções estatais, neutralizando o abuso e a arbitrariedade
, sendo imprescindível que possua a necessária autonomia em relação aos demais poderes do estado, evitando-se pressões indiretas e retaliações orçamentárias”
1
.

E, de acordo com a iterativa jurisprudência do Tribunal da Cidadania, seguindo orientação do Pretório Excelso, “
é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral
” (AgInt no REsp n. 1.645.165/PB, Primeira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 24/11/2021).

É de se conferir:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DA PORTARIA CONCESSIVA DE ANISTIA A MILITAR, EX-CABO DA AERONÁUTICA. PORTARIA 1.104/GM-3/1964. DECADÊNCIA AFASTADA. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, FIRMADO SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 839. RE 817.338/DF. APLICAÇÃO IMEDIATA. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] VI.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "não é necessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou com repercussão geral. Precedentes" (STJ, AgInt no PUIL 1.494/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 09/09/2020). No mesmo sentido: STJ, AgInt nos EDv nos EREsp 1.694.357/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 04/08/2020; AgInt no AgInt no REsp 1.753.132/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/09/2020; AgInt no AREsp 1.026.324/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 31/08/2020; AgInt nos EDcl nos EREsp 1.398.395/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 20/09/2016. Em hipóteses idênticas à dos presentes autos, os seguintes julgados: STJ, AgInt no AREsp 1.620.516/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/05/2020; REsp 1.825.159/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2019
. [...] (AgInt no AREsp n. 2.047.588/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM JULGAMENTO COM REPERCUSSÃO GERAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO DE ELEMENTOS DE FATO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. 1.
Esta Corte Superior entende que não é necessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação de precedente firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral. Precedentes.
[...] (AgInt no AREsp n. 641.084/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

Dessarte, a teor do inciso III do art. 927 c/c inciso II do art. 928 do CPC, deve-se adotar, de imediato, a orientação vinculante do STF.

Por conseguinte,
in casu
, cabível a condenação do
Estado

do Espírito Santo
ao pagamento de honorários à Defensoria Pública,
devendo o montante recebido ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição
.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, rogando vênia ao eminente Relator,
acompanho a divergência, para negar provimento ao apelo.

É como voto.

VOTO DE RETORNO

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR)

Egrégia Câmara.

Rememoro que os autos versam sobre recurso de apelação cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ES
, contra a sentença de págs. 97/103 dos autos digitalizados, proferida na Ação de Internação Compulsória ajuizada por Martha Fregonasse do Espírito Santo, que julgou procedente a pretensão autoral e impôs ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
a obrigação de providenciar o transporte e a internação compulsória de Diana Cris Fregonasse do Espírito Santo, em clínica especializada no tratamento de vício em bebidas alcoólicas e uso de drogas, conforme indicação médica de fl. 08, da rede pública ou particular de saúde, fornecendo-lhe o tratamento, pelo tempo necessário ao restabelecimento de sua saúde. Nesses termos, deixou de arbitrar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, com base no enunciado da Súmula nº 421/STJ.

Na pretérita sessão, proferi voto de relatoria para negar provimento ao referido recurso, no sentido de manter intacta a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, por entender incabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante, nos termos da Súmula 421 do STJ.

Todavia, em razão do recente julgamento do STF, que apreciou o Tema 1.002 da Repercussão Geral e fixou a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando essa representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra,
solicitei o retorno dos autos para melhor análise.

Nota-se que em sessão virtual de julgamento finalizada em 23/06/2023, o plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.002 da Repercussão Geral, deu provimento ao Recurso Extraordinário nº 1.140.005, mas divulgou, até a presente data, tão somente o extrato de julgamento do referido recurso, por meio da qual identifica-se a possibilidade de arbitramento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Contudo, embora o STF tenha firmado o entendimento supracitado,
o acórdão do referido RE ainda não foi publicado
, razão pela qual não há como identificar se haverá modulação dos efeitos para determinar o momento da aplicação das teses jurídicas firmadas e tampouco a possível existência de outras particularidades a serem tomadas em consideração pelos Tribunais pátrios.

Desse modo, mantenho meu voto já proferido para negar provimento ao recurso, entendendo incabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante, nos termos da Súmula 421 do STJ.

É como voto.

REFORMULAÇÃO DE VOTO

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR)

Em razão da recente publicação da minuta da decisão do Supremo, eu reformulo o meu voto e acompanho a eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.

1
Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFENSORIA PÚBLICA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - RECURSO PROVIDO.

1.

A Defensoria Pública possui orçamento próprio e autonomia para geri-lo. Dentro desse contexto, inexiste confusão patrimonial quando o Poder Público é condenado a pagar honorários em favor da Instituição considerando que os recursos da Defensoria Pública não se confundem com aqueles do ente federativo.

2.

No dia 26/06/2023, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário nº 114005, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.002), fixando, à unanimidade, as seguintes teses: ”1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

3.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supramencionado, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado
, por maioria de votos, CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO.